Tribunal: TJES
Processo: 0007969-64.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007969-64.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIGORIFICO RIO VALE LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PLURALIDADE DE RÉUS. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA EMBARGAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes, anulou decisão anterior que havia julgado parcialmente procedentes os Embargos Monitórios, para reconhecer sua intempestividade e julgar integralmente procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial em favor do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos Monitórios foram opostos tempestivamente, considerando a existência de litisconsórcio passivo e a aplicação da regra do termo inicial do prazo previsto no art. 231, § 1º, do CPC, frente à tese da ciência inequívoca anterior à citação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da ciência inequívoca não pode se aplicada em situações controversas, prevalecendo sobre o marco legal objetivo previsto para a contagem do prazo em hipóteses de pluralidade de réus, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

4. O art. 231, § 1º, do CPC estabelece que, havendo mais de um réu, o prazo para apresentação de defesa inicia-se a partir da juntada aos autos do último comprovante de citação.

5. O fato de os réus possuírem vínculos familiares ou empresariais entre si, bem como de sua patrona, ainda não constituída nos autos, ter realizado carga do processo anteriormente, não configura, por si só, ciência inequívoca hábil a antecipar o início do prazo processual.

6. A sentença que desconsidera a regra legal e declara intempestivos os embargos monitórios incorre em error in procedendo, devendo ser anulada para o restabelecimento da decisão anterior que apreciou o mérito da controvérsia.

7. Prevalece o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o processo civil contemporâneo e recomenda a superação de nulidades sempre que possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para oposição de embargos monitórios, em casos de litisconsórcio passivo, inicia-se com a juntada aos autos do comprovante da última citação, nos termos do art. 231, § 1º, do CPC.

2. A alegação de ciência inequívoca anterior à citação formal não afasta a regra legal objetiva, especialmente quando não comprovada de forma inequívoca.

3. A sentença que desconsidera tal regra incorre em error in procedendo, devendo ser anulada para restabelecimento da decisão que examinou o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 231, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1006053-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 588.645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2015; STJ, REsp 1.095.514/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRIGORÍFICO RIO VALE EIRELI, EVELTER DE OLIVEIRA REIS e VALDETE APARECIDA DE SOUZA
contra a r. Sentença que, ao julgar Embargos de Declaração opostos pelo Apelado com efeitos infringentes, tornou sem efeito a sentença de mérito anteriormente proferida, para, ao final, reconhecer a intempestividade dos Embargos Monitórios opostos pelos Apelantes e julgar integralmente procedente a Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial em favor do Apelado.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRIGORÍFICO RIO VALE EIRELI, EVELTER DE OLIVEIRA REIS e VALDETE APARECIDA DE SOUZA
contra a r. Sentença que, ao julgar Embargos de Declaração opostos pelo Apelado com efeitos infringentes, tornou sem efeito a sentença de mérito anteriormente proferida, para, ao final, reconhecer a intempestividade dos Embargos Monitórios opostos pelos Apelantes e julgar integralmente procedente a Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial em favor do Apelado.

Os apelantes argumentam que o juiz considerou que o prazo para defesa começou quando a advogada dos apelantes fez carga dos autos em 05/12/2019 e 13/01/2020, configurando "comparecimento espontâneo". Eles contestam essa tese, afirmando que a advogada ainda não possuía procuração para representá-los nessas datas. O mandato só foi outorgado em 05/02/2020 e juntado aos autos junto com a defesa em 15/10/2020.

Alegam que a simples carga dos autos por um advogado sem procuração não configura comparecimento espontâneo da parte, pois qualquer advogado pode ter acesso a um processo público para análise, sem que isso inicie um prazo processual.

O prazo correto para a defesa, segundo os apelantes, deve ser contado a partir da juntada do último mandado de citação, ocorrida em 13/03/2020. Com a suspensão dos prazos devido à pandemia (Ato Normativo TJES n° 64/2020 e 88/2020), e considerando os feriados, o prazo final para a defesa era exatamente 15/10/2020, data em que os embargos foram protocolados, sendo, portanto, tempestivos.

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção da r. sentença apelada, que, reformando decisão anterior, considerou intempestivos os Embargos Monitórios opostos pelos Apelantes.

A tese acolhida pelo juízo a quo, em sede de Embargos de Declaração, foi a de que os Apelantes tiveram ciência inequívoca da demanda em momento muito anterior à citação formal de todos os réus, notadamente quando sua patrona realizou carga dos autos e, posteriormente, quando lhe outorgaram procuração específica para atuar no feito em 05/02/2020. Tal fato, segundo o entendimento do magistrado, teria antecipado o termo inicial do prazo para a defesa.

Pois bem. Entendo que a decisão merece reforma.

É cediço que a teoria da ciência inequívoca, fundamentada no princípio da instrumentalidade das formas, flexibiliza a rigidez dos atos de comunicação processual. Contudo, penso que a sua aplicação não pode ocorrer de forma desconsiderar regras processuais claras e objetivas, em prejuízo do direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal.

A legislação processual civil, ao tratar de litisconsórcio passivo, estabelece um marco temporal objetivo para o início da contagem do prazo de resposta. O artigo 231, § 1º, do Código de Processo Civil, é categórico ao dispor que, havendo mais de um réu, o prazo para contestar (ou, no caso, para opor embargos) corresponderá à última das datas de juntada aos autos do comprovante de citação.

No caso em tela, os autos demonstram que a última citação, da ré VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA, foi efetivada por Oficial de Justiça e seu respectivo mandado cumprido foi juntado aos autos em 13 de março de 2020. Portanto, nos estritos termos da lei, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição dos embargos se iniciou no primeiro dia útil seguinte.

Ainda que seja factualmente provável a ciência anterior dos réus, em razão da relação familiar e empresarial existente entre eles e da atuação de sua advogada, tal presunção não possui o condão de suplantar a norma processual expressa. O jurisdicionado tem o direito de confiar na previsibilidade da lei e de pautar sua conduta processual pelos marcos temporais nela estabelecidos, sob pena de ver-se traído pela própria ordem jurídica que deveria lhe garantir segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela prevalência da norma objetiva. Vejamos julgados ilustrativos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVAMENTE – PLURALIDADE DE RÉUS - TERMO INICIAL – JUNTADA DA CITAÇÃO DE TODOS OS DEMANDADOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo mais de um réu, o termo inicial para a oposição de Embargos Monitórios só se inicia após a juntada do comprovante de citação de todos eles. Incide em error in procedendo, a sentença que julga o feito sem analisar os embargos monitórios apresentados tempestivamente, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, assegurando a completa prestação jurisdicional.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006053-98 .2017.8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. CITAÇÃO . CARTA PRECATÓRIA. INÍCIO. CONTAGEM. PRAZO . PLURALIDADE. RÉUS. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO. OBSERVÂNCIA . ART. 241, III, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . "
O art. 241 do CPC estipula, em seus vários incisos, diversas regras para a definição do termo inicial dos prazos processuais, traçando, dentre elas, uma específica, contida em seu inciso III, para as situações em que, havendo"vários réus", o prazo deverá correr a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido" ( REsp n. 1095514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 14/10/2009)
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 588645 SP 2014/0247315-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

Por fim, entendo que reconhecer a revelia em tal contexto significa não apenas violar norma processual expressa, mas também contrariar o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o processo civil moderno. A primeira sentença, que ora se busca restabelecer, analisou a substância da controvérsia, o que demonstra a relevância da defesa apresentada.

Dessa forma, a r. sentença apelada incorreu em
error in procedendo
ao desconsiderar os marcos legais aplicáveis e declarar a intempestividade dos embargos monitórios.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de anular a r. sentença de fls. 356/363.

Via de consequência, restabeleço, em todos os seus termos, a r. sentença de fls. 332/335, que havia julgado parcialmente procedentes os embargos monitórios para determinar a revisão das taxas de juros.

Determino, por fim, o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado o regular prosseguimento ao feito a partir da publicação da sentença de fls. 332/335, reabrindo-se às partes o prazo para as manifestações e recursos cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar